Tribunal: TJDFT
Processo: 0701124-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL VERSUS JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA. SUPOSTA PRÁTICA DE ROUBO COMETIDO CONTRA ADOLESCENTE FORA DO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AÇÃO PENAL PROCESSADA PERANTE O JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA. ARTIGO 23 DA LEI No 13.431/2017. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2099532/RJ. RESOLUÇÃO N. 01/2024 DO TJDFT. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. MARCO DA AÇÃO PENAL DISTRIBUÍDA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial no 2099532/RJ, sedimentou a seguinte tese: a) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas até a data da publicação do acórdão deste julgamento (30/11/2022), tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior, sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns; b) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns.
2. A Resolução no 1 de 23 de julho de 2024 deste Tribunal, que cria, na estrutura do primeiro grau de jurisdição, a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, disciplina que os crimes praticados contra criança e adolescente cometidos fora do contexto de violência doméstica e familiar deverão tramitar nas Varas Criminais e nos Juizados Especiais Criminais.
3. O art. 3o da Resolução n. 01/2024 do TJDFT consignou que a competência da nova vara se operaria a partir de sua edição, ou seja, abrangeria apenas novos processos ou aqueles que estivessem em fase de inquérito policial, vedando a redistribuição de ações penais em andamento. Não é crível que entendimento diverso seja conferido aos casos contemplados no inciso I do art. 2o (delitos que não envolvam violência doméstica), de modo a primar-se, sobretudo, pela razoável duração do processo, pela celeridade da tramitação da ação penal e pela segurança jurídica, especialmente em se tratando que processos que envolvam crianças e adolescentes.
4. É permitida a fixação da competência em juízo estranho ao conflito, em razão do caráter de ordem pública das normas que regem a competência jurisdicional. Portanto, cabe à Corte, ao reconhecer a incompetência dos juízos suscitante e suscitado, determinar o juízo efetivamente competente.
5.Conflito negativo de jurisdição admitido para declarar competente o Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia.